Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728662-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Id. 49060149) em face da r. decisão Id. 162249231, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708735-86.2022.8.07.0018, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal para reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada na origem, nos seguintes termos: “Vistos. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 160591060, em face da decisão de ID 158015847. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão e erro material, pois "deixou de considerar que na oportunidade em que o Distrito Federal foi intimado de id. 130216323 havia sigilo sobre os cálculos do exequente. Sigilo este somente retirado por determinação judicial de 27/03/2023, vide despacho judicial de ID 153764124". Desse modo, o embargante alega que somente com a sua intimação, conforme Id 153161545 (ciência em 30/03/2023 com termo final do prazo em 18/04/2023) é que se pôde ter ciência dos valores demandados. Manifestação do autor no ID 161938052, pelo desprovimento dos embargos. Houve determinação judicial para certificar quais documentos estavam sob sigilo (ID 161997296). Houve a certificação (ID 162189577). Breve o relato, DECIDO. Em análise ao documento de ID 162189577, verifico de fato que um dos documentos em que recaia sigilo se trata de um documento essencial, qual seja, aquele que o autor apresenta os cálculos dos valores que entende devido (ID 129188733). Portanto, de modo a prestigiar o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro, não há falar em preclusão das teses e matérias trazidas em sede de impugnação. Em específico, porque o despacho de ID 153764124 data de 27/03/2023, e a impugnação foi juntada aos autos em 18/04/2023. Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer como tempestiva a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Antes, porém, de analisar a impugnação apresentada, observo que fora deferido prazo para que o exequente comprove ausência de duplicidade de execução (uma das teses defensivas apresentadas pelo Distrito Federal). Portanto, antes de decidir sobre a impugnação, aguarde-se o transcurso do prazo deferido na decisão de ID 160165994.” Sustenta a Agravante, em síntese, que ocorreu a preclusão para impugnar o cumprimento de sentença, por ser peremptório o prazo previsto no art. 535 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido – Id. 49060152. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, que exige relevância da fundamentação e, concomitantemente, possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, o Agravante não alegou perigo de dano caso se aguarde o julgamento do recurso, razão pela qual deve-se aguardar o contraditório. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora